Tribunal: STF
Processo: Rcl 51455
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0800554-26.2019.8.12.0033/50003, que, ao indeferir o pedido de inclusão da União na lide, teria ofendido o que decidido por esta Corte no RE 855.178, processo paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, a parte obra beneficiária ajuizou ação requerendo a condenação do ora reclamante ao fornecimento ao fornecimento do medicamento Linagliptina, Vildagliptina + Cloridrato de Metformina para o tratamento de sua patologia ((CID10:E10 Diebetes mellitus insulino-dependente; I64 Acidente vascular cerebral, nãoespecificado como hemorrágico ou isquêmico). Informa-se que ao apresentar a contestação a reclamante requereu a inclusão da União no polo passivo da demanda, por ser medicamento que envolve responsabilidade daquele ente, o que foi indeferido.



    O recurso extraordinário interposto teve seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em consonância o Tema 793 da sistemática da repercussão geral. Essa decisão foi ratificada na apreciação do agravo. 



    Sustenta-se, em suma, que a jurisprudência recente do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade



    Afirma-se que “é do Ministério de Saúde a competência para incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos que é órgão da União Federal e assessorado pela CONITEC, nos termos do art. 19-Q da Lei nº 8.080/1990, incluído pela Lei nº 12.401/11” (eDoc 1, p. 8).



    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação do referido ato.



    Por não haver perigo na demora, indeferi a liminar pleiteada (eDoc 7).



    O juízo reclamado prestou informações (eDoc 11).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido nos seguintes termos (eDoc 14):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INADEQUADA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO RE 885.178/SE. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DO DECISUM, NA CONFORMIDADE DAS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA E CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    In casu, das razões apresentadas, verifica-se que a parte reclamante considera que o acórdão reclamado deixou de observar o entendimento firmado no julgamento do Tema 793, enquadrando-se, pois, esta ação no permissivo do art. 988, IV, do CPC.



    Na sequência, considerado o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), ante a interposição do agravo interno, resta verificar se prosperam os argumentos alusivos à má aplicação da tese acima mencionada.



    O acórdão tido por reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos sintetizados (eDoc 2, p. 58):



    “APELAÇÃO PGEMS - MEDICAMENTO - DEVER INSCULPIDO NO ART. 196 DA CF/88 – DIREITO SOCIAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO ACOLHIDO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1) O Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 23/05/2019, reafirmou a tese de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas de prestação de serviços de saúde, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RE 855.178 – Tema 793). 2) Eventual compensação e ressarcimento entre os entes estatais deve ser realizada administrativamente ou em ação própria (art. 35, VII, da Lei nº 8.080/90). 3) Parcialmente com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em reexame necessário.”



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do ora reclamante, a Corte reclamada manteve a decisão agravada, sob os seguintes fundamentos (eDoc 2, p. 96 e 97): 



    “Diante disso, conclui-se, que o Supremo Tribunal Federal pacificou no Tema 793 a regra geral de solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo dessas ações, por indicação do autor, pode ser composto por qualquer um deles, isolados ou em conjunto. Excepcionalmente, apenas quando pleiteados medicamentos sem registro na Anvisa, devido às peculiariedades inerentes, elas devem ser propostas necessariamente em face da União, na forma do Tema 500 também do STF. 



    Não ignoro recentes julgamentos em aparente sentido diverso, tal como registrado pelo agravante em sua petição recursal; no entanto, consoante se extrai da fundamentação que venho apresentando no presente voto, tais decisões monocráticas (e não vinculativas) não estão alinhadas aos precedentes e temas da própria Suprema Corte (793 e 500), sendo que, inclusive, não os altera pela ausência de efeito repetitivo. 



    Inclusive, o Tema 500 do STF, aqui já citado, é expresso no seu texto vinculante, parte final em dizer: 



    ‘…As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.’



    Portanto, em momento algum se refere a medicamentos não incluídos nas políticas públicas do SUS para o tratamento da doença. É sabido que o medicamento pode não estar incluído na relação do SUS, mas encontrar-se regularmente registrado na Anvisa. E o único requisito previsto no citado tema vinculante para que haja direcionamento da respectiva ação contra a união é que o medicamento objeto do pedido não esteja registrado perante a Anvisa, que não é hipótese dos autos. 



    Por fim, a meu juízo, conclui-se e extrai-se melhor exegese dos dispostos nos Temas Vinculantes (793 e 500) em questão no entendimento de que se a hipótese envolver medicamento não registrado na ANVISA e o Estado ou Município, pelo princípio da solidariedade firmado, forem chamados a responder e condenados na via judicial, desde que realizado o pagamento objeto da condenação por eles, poderão administrativamente, ou por ação própria, ou mesmo aproveitando o processo de cumprimento de sentença respectivo, chamar a União para ressarcir o que desembolsaram, sendo que, com isso, o processo terá a competência deslocada para a Justiça Federal. 



    Assim, observando que no caso o medicamento objeto do pedido inicial possui registro na Anvisa (f. 97), o acórdão recorrido coincide com a orientação do STF firmada nos temas 500 e 793, razão pela qual a pretensão deduzida pelo agravante não merece ser acolhida. 



    Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul. É como voto.”



    Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, nos termos da seguinte ementa:



     CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”.



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    Na ocasião, salientei, no voto condutor do acórdão, que “Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência”. Consignei, ainda, que



    Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação



    Diante dessas observações, verifica-se, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, que assiste razão à reclamante. 



    Como visto, o paradigma vinculante determina que as ações que tenham como objeto o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA devem ser propostas necessariamente contra a União. Mas não é só. Igualmente, se o fármaco postulado não fizer parte do protocolo clínico, a União deverá compor o polo passivo da ação, por competir ao Ministério da Saúde a a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    Logo, evidencia-se a inobservância, pelo Tribunal reclamado, da orientação firmada por esta Corte ao apreciar o Tema 793. No mesmo sentido:



    Ementa: RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Uma vez definido que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União, compete à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 3. Agravo regimental a que se dá provimento. (Rcl 49.009 AgR, Rel. Min. Nunes Marques em que fui designado redator para o acórdão, Segunda Turma, DJe 29.3.2022)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 48.760 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8/10/2021.) 



    Em recentíssimas decisões (Rcl 49.890 e Rcl 50.414, ambas de relatoria do Ministro Dias Toffoli) essa orientação foi esposada pela Primeira Turma, que entendeu pela inclusão da União no polo passivo e determinou, por conseguinte, a remessa dos autos para a Justiça Federal, mantido o fornecimento dos medicamentos determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º). 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da necessidade de a União integrar o polo passivo da causa.



    Determino, ainda, que seja mantido o fornecimento do medicamento postulado pela autora, caso ainda se faça necessário.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente